Tribunal: TJSP
Processo: 2103576-38.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas. Recurso que não impugnou as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inovação inadmissível em sede de Embargos de Declaração. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.